Tribunal: TJMT
Processo: 1022532-49.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022532-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. R. DE JESUS - ME - CNPJ: 14.755.913/0001-22 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO VIEIRA (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: DES.MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

NÚMERO DO PROCESSO:
1022532-49.2017.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
J. R. DE JESUS - ME

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1022532-49.2017.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 150429500):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
J. R. DE JESUS - ME
contra ato indigitado coator da lavra do Sr.
Rafael da Cruz Araújo Vieira

SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO TODOS
devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar a fim de sustar os efeitos do art. 4°, V da Portaria 112/2017 da SEFAZ/MT, permitindo a emissão de nota fiscal eletrônica.

Relata que é empresa regularmente constituída na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, possuindo cadastro perante a Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado de Fazenda, conforme provam, respectivamente, seus atos constitutivos, cartão de CNPJ e cadastro de contribuinte.

Aduz que no desenvolvimento de sua atividade empresarial foi surpreendida por uma suspensão do seu cadastro de emissão de nota fiscal eletrônica, ocorrido no último dia 17/07/2017, lançado no seu histórico cadastral de contribuinte, ante a existência do
e-process nº 5302075/2017.

Sustenta que o referido processo administrativo submeteu a impetrante a uma penalidade administrativa, prevista no artigo 4º, V da Portaria 112/2017 da SEFAZ/MT, sem as devidas formalidades exigidas pela própria norma disciplinadora do Regime Especial de Fiscalização.

Entende haver ilegalidade no ato emanado da autoridade coatora, haja vista que não houve a observância mínima das normas e garantias constitucionais da contribuinte, como observância do prévio contraditório e ampla defesa, para a aplicação de penalidade.

Afirma ser prática está absolutamente divorciado de qualquer amparo legal, sendo nulo de pleno direito em face da violação da própria Portaria confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi deferida a medida liminar ao ID nº. 9893531.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações ao ID nº. 10202255, pugnando pela denegação da ordem mandamental.

Parecer ministerial colhido ao ID nº. 10776351.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da medida liminar a fim de sustar os efeitos do art. 4°, V da Portaria 112/2017 da SEFAZ/MT, permitindo a emissão de nota fiscal eletrônica.

Pois bem.

A teor dos fatos articulados na inicial, bem como pelos documentos a ela acostados, denota-se que a impetrante fora devidamente notificada de sua inclusão no Regime Especial de Fiscalização – REF, instituído pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, através da portaria 112/2017, sob a alegação de suspeitas de evasão fiscal e o descumprimento de uma série de obrigações.

Em que pese as alegações despendidas pela autoridade coatora, e a suspeita aventada quanto ao cometimento de irregularidades fiscais, cumpre-me destacar que existem princípios que regem as garantias constitucionais da contribuinte-impetrante, que a meu ver, não foram devidamente respeitados.

Isso porque, o Fisco objetivando impedir o acúmulo de novos débitos, bem como ver satisfeita pendências administrativas acabou por interferir de maneira indevida ao suspender a emissão de notas fiscais eletrônicas, aplicando sanção política, com o fito de ver recolhido antecipadamente os tributos devidos mesmo a impetrante-contribuinte estando enquadrada no regime de apuração e recolhimento mensal.

Denota-se que cabe a autoridade coatora promover as diligências que entender necessárias para apurar o fato, entretanto, aplicar um regime mais gravoso ao contribuinte ante a mera suspeita de atividade fiscal irregular, viola nitidamente os art. 170, IV, e art. 5º LXXVIII da Carta Magna, pois impede a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial, e via de consequência, fere o princípio da razoabilidade.

Ora, é sabido que a Fazenda deve buscar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principais e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal.

Aliás, tolerarmos este tipo de situação por parte do Fisco somente coaduna o que, em Direito Tributário, convencionou-se chamar de “sanções políticas” ou “indiretas”, que segundo Hugo de Brito Machado (
in
Sanções Políticas no Direito Tributário, pág. 46), correspondem a
“restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de fiscalização, entre outras”,
incluída, como na situação concreta,
“recusa de autorização para imprimir notas fiscais.

A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar em caso análogo, conforme ementa que se transcreve, in verbis:

“TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul”.

(RE 565048, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014).

E nossos Tribunais não destoam deste entendimento, que em casos semelhantes ao sub judice, manifestaram-se favoravelmente ao contribuinte, inclusive esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2 – A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal”.

(ReeNec 29343/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 05/03/2015).

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MICROEMPRESA. MUDANÇA NO QUADRO SOCIETÁRIO. NEGATIVA DE ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EMISSÃO DE DBE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO FISCAL. ILEGALIDADE Concessão da segurança. Configura abuso de poder o condicionamento da efetivação de alteração cadastral ao pagamento de dívidas ativas, o que afronta o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica garantido no art. 170 da Constituição Federal. Tratando-se de microempresa, a própria Lei Complementar 123/2006 veda a exigência de quitação de tributos para efeito de arquivamento de alteração contratual”.

(TJ-MG; RNEC 1129278-79.2010.8.13.0024; Belo Horizonte; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo George dos Santos; Julg. 31/01/2012; DJEMG 10/02/2012).

Portanto, ante as razões acima aduzidas entendo que não se pode admitir atos abusivos por parte do Fisco Estadual, uma vez que, implica diretamente no desempenho da atividade econômica da contribuinte, o que é vedado pela CF/88.

Logo, restando demonstrada as alegações da parte Autora, impõe-se a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
consoante fundamentação supra,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para sustar os efeitos do art. 4°, V da Portaria 112/2017 da SEFAZ/MT, permitindo a emissão de nota fiscal eletrônica, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
” (destaques no original)

Em suas razões recursais (ID. 150429504), o apelante argumenta que a aplicação da medida administrativa cautelar não inviabiliza as operações da empresa, pois esta pode emitir a documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ.

Assevera, ainda, que não há ilegalidade no ato, pois a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica encontra assento no artigo 34, da Lei n.º 7.098/98, e nos artigos 2.º e 4.º, inciso V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Sem contrarrazões (ID. 150429507).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (ID. 155348191).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Dessume-se dos autos que
J. R. DE JESUS - ME
impetrou o presente
mandamus
contra ato ilegal praticado pelo
Sr. “RAFAEL DA CRUZ ARAÚJO VIEIRA, servidor da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso”,
consubstanciado na suspensão do seu cadastro para emissão de nota fiscal eletrônica
,
e aduz que
“(...) a aplicação de penalidade antes mesmo de ser concluída a fiscalização, e ainda, sem a observância do prévio contraditório e ampla defesa já é uma violação constitucional irremediável (...) e a autoridade Impetrada acabou por extrapolar ainda mais a prática ilegal quando não cumpriu a própria norma reguladora do Regime Especial de Fiscalização
(ID. 150434680).

A medida liminar foi
concedida

para
“(...) sustar os efeitos da penalidade imposta pela autoridade coatora, Portaria 112/2017, em seu artigo 4º, inciso V, traduzida na impossibilidade de expedição e confecção de nota fiscal eletrônica, até decisão de mérito.”
(ID. 150433879).

Posteriormente, ao sentenciar o feito (ID. 150429500), o juízo
a quo
concedeu a segurança,
“(...) para sustar os efeitos do art. 4°, V da Portaria 112/2017 da SEFAZ/MT, permitindo a emissão de nota fiscal eletrônica”.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

D
a análise dos documentos acostados ao
writ,
consta do
Relatório Circunstanciado (ID. 150433837),
que a Gerência de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de

Trânsito procedeu com a

“(...)
auditoria das operações sujeitas ao ICMS do contribuinte acima identificado no período de 10/2016

a 06/2017, relativas ao cumprimento de suas obrigações tributárias, principais e acessórias”
e
“(...)
v
erificou-se incompatibilidade entre o volume de operações realizadas, o montante de

débitos de ICMS acumulados e o valor da arrecadação efetivado”
.

Com efeito, consta do “Cadastro de Contribuintes”, acostado no ID. 150433806, que a empresa impetrante foi incluída no Regime Especial de Fiscalização (REF), em
17.07.2017
, o qual determina o recolhimento antecipado do tributo em cada operação, e autoriza a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica, consoante disposto na Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Sobre o assunto, sabe-se que esta e. Corte Estadual tem se manifestado no sentido de admitir o regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação à forma de pagamento do tributo, que deverá ser de forma prévia,

uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito, acerca do Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“(...) é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios (...)”
(STJ – REsp n.º 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em: 13.03.2012, DJe de 16.03.2012).

No entanto, na vertente hipótese, também, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 916, §2.º, inciso IV, do RICMS, ou seja, a suspensão da emissão do documento fiscal eletrônico, conforme transcrevo:

“
Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

Art. 916 do RICMS. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento,
hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

[...]

§ 6° Mediante pedido do sujeito passivo e desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa poderá autorizar, em substituição ao disposto no inciso IV do § 2° deste artigo, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e/ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I – seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II – cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III – sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no § 2° deste artigo.

§ 7° A Agência Fazendária do domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá, de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no § 2° deste artigo.

§ 8° A autorização prevista no § 6° deste artigo poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimento de cláusula imposta pela medida cautelar administrativa ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas.

Art. 216 do RICMS. A Secretaria de Fazenda utilizará
Nota Fiscal Avulsa
, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão. (v. § 3° do art. 19 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 2/97)”.

Ocorre que, embora o Estado de Mato Grosso esteja se valendo do poder de polícia conferido à Administração Pública, de modo a impor um regime especial ao contribuinte inadimplente, conclui-se que a restrição de emissão de notas fiscais eletrônicas, ao argumento de que a parte apelada possui débitos com o fisco, implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, violando o artigo 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM –
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA –SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de emissão de nota fiscal em razão da existência de dívida fiscal é medida que obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída e violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

(N.U 1017404-63.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – PERMANÊNCIA POR PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PORTARIA 112/2017 –
SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL

DA

LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70

E 547

DO STF
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do contribuinte ser inserido no Regime Especial de Fiscalização, por suposta inadimplência perante o fisco não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

2. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1036327-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)(grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE — LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO À QUO - INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO– RECURSO DESPROVIDO.

1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

(N.U 1009778-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – “(...) Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”

II - A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

III – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021566-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS FISCAIS – BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SÚMULAS 70 E 547, DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

(N.U 0500421-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)(grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023